Tribunal: TJDFT
Processo: 0705704-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. SUBLOCAÇÃO SEM ANUÊNCIA DO LOCADOR. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO LOCADOR. RECURSO DA LOCATÁRIA CONHECIDO E DESPROVIDO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM EX-SUBLOCATÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O contrato de locação residencial, bem como o termo aditivo, foi entabulado mediante instrumento escrito e, desse modo, a formalização do distrato exige a forma escrita, nos termos do art. 472 do Código Civil. Logo, não havendo prova documental da extinção do contrato de locação, preserva-se a responsabilidade civil da locatária pelo pagamento dos aluguéis.
2. Segundo o art. 13 da Lei n. 8.245/91, a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador. O § 1o do referido dispositivo legal ressalta que sequer se presume o consentimento do locador por eventual demora em manifestar formalmente a sua posição quanto à sublocação.
3. A par de tal quadro, se não constatado que o locador, ora apelado, anuiu com a sublocação do imóvel objeto do contrato de locação, que, inclusive, vedava tal prática, os encargos contratuais são devidos pela locatária até a data da efetiva rescisão da locação, com a desocupação e entrega do imóvel ao locador. Recurso da locatária conhecido e desprovido.
4. Na hipótese, a locatária desocupou o imóvel e, sem autorização formalizada pelo locador, deixou sua irmã no imóvel na qualidade de sublocatária, juntamente o cônjuge desta. Posteriormente, houve a separação de fato do casal, permanecendo no imóvel apenas o ex-cônjuge.
5. A título de terceiros interessados, recorrem a ex-sublocatária e seu ex-cônjuge. Se inexiste vínculo contratual entre o locador e o sublocatário, sobretudo quando irregular a sublocação, a toda evidência, esses recorrentes não possuem legitimidade/interesse recursal para interpor apelação contra a sentença que determina a rescisão do contrato de locação e condena a locatária ao pagamento dos encargos locatícios, além da ordem de despejo.
6. Recurso da locatária conhecido e desprovido. Recurso da ex-sublocatária e do atual ocupante do imóvel não conhecido.